Tribunal: TJPA
Processo: 0002809-67.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002809-67.2005.8.14.0051

APELANTE: ALTEMAR OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO PROLATADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ao prolatar a sentença, o Magistrado de 1ª Instância encerra seu ofício jurisdicional, somente podendo alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou retificar erros de cálculo, de modo que a prolação de sentença de prescrição após os autos atingirem a 2ª Instância deve ser declarada nula;

2.

Nos termos do artigo 117, incisos III e IV, do Código Penal interrompe-se a prescrição com a decisão confirmatória da pronúncia e a publicação de acórdão condenatório recorrível, impossibilitando o reconhecimento da prescrição ao caso in concreto;

3.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002809-67.2005.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: ALTEMAR OLIVEIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICA: PLÍNIO TSUJI BARROS

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

ALTEMAR OLIVEIRA DA SILVA
interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada no dia 24/09/2022 pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém – Privativa de Tribunal de Juri que o condenou a pena de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão pelo delito cometido e tipificado no art. 121, § 1.º, c/c art. 14, inciso II, do CP (tentativa de homicídio privilegiado).

A denúncia foi recebida na data de 18 de abril de 2007.

A sentença confirmatória da pronúncia foi publicada no dia 28 de agosto de 2018.

O acórdão que julgou o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente foi publicado na data de 9 de julho de 2019.

Baixado à Comarca de origem, o recorrente foi processado e julgado pelo Tribunal do Juri, que prolatou sentença condenatória na data de 22 de fevereiro de 2022.

Em suas
razões recursais
(22/03/2022) a defesa
pretende seja conhecido a extinção da punibilidade pela prescrição.

Em sede de
contrarrazões
(26/04/2022), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou (23/06/2022) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença condenatória.

O Magistrado a quo prolatou sentença de prescrição na data de 26 de março de 2024.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do primeiro recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

Destaco que foi interposto um segundo recurso de apelação sem procuração anexada aos autos, sob a denominação de recurso de apelação com novas razões de inconformismo.

Esse segundo recurso de apelação não será conhecido a um, por já existirem nos autos razões recursais defensivas; a dois, pela decorrência da preclusão consumativa e; a três pela inexistência de instrumento de procuração da pretensa advogada constituída.

PRELIMINAR: SENTENÇA PROLATADA APÓS ENCERRAMENTO DA FUNÇÃO JUDICANTE DO MAGISTRADO DE 1.º GRAU

Verifico que estes autos se encontravam em 2ª Instância desde maio de 2022 aguardando julgamento do recurso de apelação do recorrente e, há uma sentença de mérito prolatada pelo juiz primevo, datado de 26 de março de 2024.

Preliminarmente destaco que por determinação legal o juiz, ao sentenciar, encerra o ofício judicante, só podendo decidir novamente a matéria em casos de erro material, omissões e contradições do julgado, sendo importante esclarecer que essas omissões e contradições são de partes da própria sentença (fundamentação e dispositivo, por exemplo) e não entre o julgado e elementos informativos ou probatórios do feito. Nessa segunda hipótese, que o legislador processual ainda não abonou, haveria usurpação de função acometida a Órgão superior do Poder Judiciário.

Confira-se o teor do artigo 463 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal por expressa disposição do art.:

"Ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, só podendo alterá-la:

I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração."

Exaurido o ofício do magistrado, fica evidente que eventual alteração da situação jurídica somente pode ser buscada na segunda instância.

Neste sentido, colaciono os precedentes jurisprudenciais:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA APÓS O SENTENCIAMENTO DO FEITO E RECEBEU A APELAÇÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO - ARTIGOS 463 E 518 DO CPC - HIPÓTESES DE RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO - APLICAÇÃO DO ART. 520, INCISO II, DO CPC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O Magistrado de 1ª Instância encerra seu ofício jurisdicional ao prolatar a sentença e, após esse ato, somente poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou retificar erros de cálculo.

II - A antecipação de tutela deverá ser requerida ao Juízo competente para a concessão do ato. Se encerrada a função jurisdicional em 1º Grau, a parte deverá endereçar o requerimento ao tribunal competente.

Omissis.

V - Agravo parcialmente provido."

(AG nº 180.809, 7ª Turma, Relator Desembargador Federal WALTER DO AMARAL, j. 17/5/2004, v. m., DJU 12/8/2004, p. 393).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTÍCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE, DE OFÍCIO, TORNA SEM EFEITO A SENTENÇA EXTINTIVA, CONTRA A QUAL NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO. OFENSA À COISA JULGADA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Proferida a sentença, o juízo de origem encerra sua prestação jurisdicional, não sendo mais possível modificar a decisão, exceto para correção de erro material e de cálculo, por meio de embargos de declaração ou mediante juízo de retratação, quando interposta apelação. Inteligência dos art. 331, 332, § 3º, 485, § 7º, e 494, todos do CPC. 2. Decisão agravada que tornou sem efeito sentença de extinção da execução, contra a qual não fora interposto nenhum recurso. 3. Error in procedendo. Vício insanável. Decisão nula. 4. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00731539520228190000 202200299950, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 28/02/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Declaro nula a sentença extintiva proferida pelo Magistrado a quo, uma vez que já proferira sentença condenatória, e os autos encontram-se nesta Instância para apreciação de recurso.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

Verifica-se nos autos não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa, estando os autos nesta Instância com recurso de apelação criminal.

A priori, destaco que o prazo prescricional considerando a pena in concreto seria de 8 (oito) anos.

Porém, o prazo prescricional não pode ser reconhecido, pois houve diversas interrupções da prescrição:

- Recebimento da denúncia: data de 18/04/2007;

- Decisão interlocutória que suspendeu o feito: data de 13/04/2012;

- Apresentação do recorrente em juízo e consequente reinício da contagem do prazo prescricional: data de 17/04/2014;

- Publicação da sentença confirmatória de pronúncia: data de 28/08/2018;

- Publicação do acórdão do RESE interposto no TJPA: data de 10/07/2019;

- Publicação da sentença do Tribunal do Júri: data de 22/02/2022.

Verifica-se, portanto, que o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória do Tribunal do Júri que ocorreu há pouco mais de dois anos.

Ao analisarmos os autos verifico que além do recebimento da denúncia e da suspensão do processo e do prazo prescricional, que voltou a correr com a apresentação do recorrente em Juízo, há uma interrupção da prescrição ocasionada pela prolação da sentença de pronúncia, conforme determina o art. 117, inciso III:
“o curso da prescrição interrompe-se (...) p
ela decisão confirmatória da pronúncia”
que ocorreu na data de 28/08/2018.

E a Súmula 191, do STJ estabelece que
“A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.
”

Do mesmo modo, o Magistrado a quo esqueceu-se de considerar a existência de causas interruptivas de prescrição previstas no art. 117, inciso IV, do CP:
“
O curso da prescrição interrompe-se: (...) pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”
que ocorreu na data de 10/07/2019.

Logo, não há que se falar em reconhecimento da prescrição tanto pela via retroativa, tanto pela via intercorrente. No caso, presente, com a publicação do presente acórdão, se iniciará a contagem do prazo da prescrição executória.

O tema já foi discutido na nossa jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA COMO MARCO INTERRUPTIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
117
DO
CÓDIGO PENAL
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO NÃO CONSUMADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do artigo
117
, inciso
II
, do
Código Penal
, a publicação da pronúncia em cartório interrompe a prescrição, sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional a data em que o réu foi intimado da aludida decisão. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, sendo que entre a data dos fatos, que ocorreram em 20.8.1988, e o recebimento da denúncia, que se deu aos 21.9.1988, entre tal dia e a publicação da pronúncia aos 30.3.1999, entre tal marco e a publicação do acórdão que a conrmou, aos 8.10.1999, e entre tal data e o dia 8.11.2011, em que foi divulgada a sentença condenatória proferida em seu desfavor, não transcorreram mais de 20 (vinte) anos, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, como pretendido. 3. Recurso desprovido.”

(STJ - RHC: 64974 BA 2015/0267698-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2015)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Esta Corte entende que, nos termos do art. 117, IV, do CP, o acórdão que confirma a condenação tem o condão de interromper o curso da prescrição 2. Agravo em execução penal desprovido.”

(TRF-4 - EP: 50167518020194047107 RS 5016751-80.2019.4.04.7107, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 11/03/2020, OITAVA TURMA)

Logo, a prescrição não ocorreu.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradora de Justiça,
DECLARO
a nulidade da sentença de prescrição Id. n.º 19756027, e conhecer e negar provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado em favor de Altemar Oliveira da Silva, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença condenatório prolatada, Id n.º 9577250 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024